Tribunal: TJSP
Processo: 2254391-52.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO. RECUSA DA EXEQUENTE.
1. Irresignação contra decisão que indeferiu os pedidos de levantamento do bloqueio de valores em conta bancária e de substituição pela penhora de 1% do faturamento da empresa. Descabimento.
2. A regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC não alcança

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO. RECUSA DA EXEQUENTE.
1. Irresignação contra decisão que indeferiu os pedidos de levantamento do bloqueio de valores em conta bancária e de substituição pela penhora de 1% do faturamento da empresa. Descabimento.
2. A regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC não alcança pessoas jurídicas, uma vez que se trata de proteção destinada à subsistência do devedor (pessoa física). Precedentes.
2. Nomeação de bens à penhora que deve observar a ordem legal de preferência, não bastando a invocação genérica do princípio da menor onerosidade para afastá-la. Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Decisão mantida. Recurso desprovido